Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição de valores bloqueados via sistema SISBAJUD em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão por violação ao contraditório quando a fundamentação utiliza documentos de processos judiciais públicos em que o próprio executado é parte; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente considerando a tramitação prolongada da execução e o histórico de constrições; (iii) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de empréstimo bancário destinado a despesas essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação das normas que vedam a decisão surpresa deve ser realizada de forma contextualizada com o processo e interpretada racionalmente, não se prestando a garantia para criar obstáculos meramente protelatórios ao regular andamento processual.
4. Não há nulidade quando a fundamentação judicial utiliza documentos que não constituem provas novas para o processo, mas apenas se refere a cópias de processos judiciais públicos em que o próprio executado é parte, reportando fatos de conhecimento inequívoco do devedor.
5. A prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo prescricional, mas a configuração de inércia qualificada do credor, não se confundindo com a mera demora na tramitação processual.
6. A interposição de agravo de instrumento pelo exequente para reverter decisão desfavorável e restabelecer constrição, cuja tramitação perdurou por anos, caracteriza exercício contínuo e diligente da satisfação do crédito, afastando a configuração de inércia ou abandono do processo.
7. A impenhorabilidade de valores depositados em instituições financeiras constitui exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e afastada quando demonstrada má-fé, fraude ou abuso de direito.
8. Valores oriundos de empréstimo bancário recém-contratado não se confundem com poupança ou fundo de reserva acumulado pelo devedor ao longo do tempo para fazer frente a necessidades essenciais, descaracterizando a natureza de reserva financeira que a norma de impenhorabilidade visa a proteger.
9. A verificação de que o executado gerencia elevado patrimônio com manejo de operações imobiliárias de valores expressivos contrasta com a proteção pretendida pela garantia da impenhorabilidade, afastando a presunção relativa de proteção das verbas penhoradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura nulidade por violação ao contraditório a fundamentação de decisão baseada em documentos de processos judiciais públicos em que o próprio executado é parte, tratando-se de fatos de seu conhecimento inequívoco. 2. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor, não se configurando quando há satisfação exitosa do crédito mediante penhora ou atuação processual diligente do exequente. 3. No caso, a interposição de recurso pelo credor visando restabelecer constrição descaracteriza inércia qualificada e afasta a prescrição intercorrente. 5. A impenhorabilidade de valores bancários é exceção interpretada restritivamente, sendo afastada quando os valores decorrem de empréstimo recente e não constituem reserva financeira acumulada para subsistência. 6. Executado com elevado patrimônio e operações imobiliárias expressivas não faz jus à proteção da impenhorabilidade de valores bancários.